Tribunal: TJES
Processo: 5000280-04.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-04.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de RAFAEL ANDRADE DADALTO, condenando a apelante à devolução integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio deve restituir integralmente os valores pagos pelo consorciado desistente, sem qualquer dedução; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão da demora na liberação da carta de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio não garante a contemplação do consorciado em data específica, estando a liberação da carta de crédito sujeita a sorteio ou oferta de lance, conforme previsão contratual e normativa aplicável.

A documentação exigida para liberação da carta de crédito deve ser apresentada pelo consorciado nos termos contratuais, sendo inviável imputar à administradora a prova de fato negativo quanto à ausência de sua apresentação.

A desistência do consorciado enseja a devolução dos valores pagos, mas a restituição deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento fixado no Tema nº 312 do STJ.

A dedução da taxa de administração é permitida de forma proporcional ao período de efetiva gestão da administradora, vedada a retenção do fundo de reserva, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas a devolução deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema nº 312 do STJ.

A taxa de administração pode ser descontada de forma proporcional ao tempo de gestão da administradora, vedada a retenção do fundo de reserva na ausência de comprovação de prejuízo ao grupo.

O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de sofrimento excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008; REsp nº 1.119.300/RS (Tema nº 312/STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.943.561/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.001.377/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-04.2022.8.08.0037

APELANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO:
RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da sentença proferida no Id 9212431 que julgou procedente o pedido veiculado por RAFAEL ANDRADE DADALTO para condenar a requerida/apelante à devolução de todo valor pago pelo autor, com correção monetária mês a mês e juros moratórios a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, examinando detidamente os autos, concluo por divergir do posicionamento adotado pelo Relator.

Em primeiro lugar, frisa-se que o consórcio é uma modalidade diferenciada de contrato, regulamentado pela Circular nº 3432/09 do Banco Central do Brasil e pela Lei nº 11.795/08, por meio do qual há a reunião de pessoas para aquisição de determinado serviço ou bem por meio de autofinanciamento.

Trata-se de modalidade contratual em que, para aquisição do bem ou serviço, deve o consorciado ser sorteado ou realizar um lance, sendo que, no caso deste último, há a oferta de um valor mínimo como forma de adiantamento das parcelas do consórcio.

Fixado isso, a causa de pedir da petição inicial consiste na demora na contemplação no consórcio contratado e que, após a contemplação, houve a exigência de vários documentos (sem indicar quais foram exigidos e quais foram apresentados) e entraves para a liberação da carta de crédito. Assim, requereu a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos sem nenhum desconto.

Todavia, o acervo probatório colacionado não evidencia qualquer irregularidade na conduta da Apelante, haja vista que a relação contratual havida entre as partes não garante a contemplação do consórcio na data esperada pelo autor, sendo condicionado a sorteio e a oferta de lances, como exatamente foi realizado pela parte ora apelada.

Outrossim, em relação à documentação exigida para a liberação da carta de crédito, o autor/apelado sequer menciona quais documentos lhe foram solicitados e quais foram enviados, podendo inferir do e-mail datado de 08/03/2022 colacionado no Id 9212384 que a solicitação do autor se referia à Transferência Patrimonial (compra de parente de primeiro grau ou Pessoa jurídica para pessoa física/sócio) de um imóvel rural que já está no seu nome, de modo que não caracteriza compra e venda, bem como que não havia a possibilidade de realização do processo de Capital de Giro (liberar o crédito de consórcio para alienar um bem que já é do consorciado).

Ademais, consta da mesma comunicação a necessidade envio da documentação para a análise de crédito diante do risco para o grupo relativo à transferência patrimonial com imóvel rural.

Igualmente, estabelece expressamente a Cláusula 22 do contrato objeto dos autos que:
Cláusula 22
-
O CONSORCIADO deverá apresentar os documentos comprobatórios de sua capacidade econômico-financeira, possibilitando assumir o pagamento do saldo devedor perante o grupo de consórcio, bem como as demais garantias exigidas pela ADMINISTRADORA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da contemplação
.

Portanto, não tendo a parte autora comprovado que apresentou os documentos comprobatórios da sua capacidade financeira, na forma da disposição contratual, ausente a possibilidade de imputar à Apelante prova de fato negativo, não possui direito à rescisão do contrato de consórcio sem a dedução de quaisquer valores.

Diante disso, restou incontroversa a desistência da parte apelante em continuar com o contrato de consórcio. Neste caso, independente do motivo determinante para esta conclusão, é devida a restituição dos valores pagos pelo apelado à administradora do pacto.

Relativamente aos descontos contratuais, devida a dedução tão somente da taxa de administração de forma
proporcional
ao tempo de efetiva gestão pela recorrente, excluído o desconto do fundo de reserva (TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020), pois a incidência da cláusula penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado (Cf. AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP), o que não foi realizado pela Apelante, bem como a cobrança do seguro prestamista depende de assinatura do consumidor em cláusula destaca no contrato, o que não se verifica.

No que tange ao prazo para que a restituição seja realizada, saliento que a matéria restou debatida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema n° 312), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual o Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto condutor, bem tratou da questão nos seguintes termos:

Se, por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Ou seja,
a

devolução imediata dos valores vertidos do consorciado desistente/desligado constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados
(grifei).

Assim, ante a possibilidade do enriquecimento ilícito da empresa administradora ou a surpresa contábil dos consorciados, o Colendo STJ entendeu por bem em construir a tese em que haveria a devolução do valor, porém não de imediato, mas em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Cito excerto do julgamento:

[...] 1.

Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp nº 1.119.300/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010 - destaquei).

Por fim, quanto à indenização por danos morais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse mesmo raciocínio, confira-se:

[...] 2. "O mero inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais" (AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/10/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.001.377/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante e vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado, não sendo o descumprimento contratual, por si só, suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelada.

Ante o exposto, divirjo do Eminente Relator para
dar parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias, na forma do Tema nº 312, do STJ, autorizada a dedução da quantia referente à taxa de administração de forma
proporcional
ao tempo de efetiva gestão pela recorrente, excluído o desconto do fundo de reserva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
por meio do qual pretende,
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

(Id. 9212433), ver reformada a sentença (Id. 9212431) que, em sede de ação de rescisão contratual, deferiu o pedido autoral para condená-la a restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 por danos morais.

O

eminente
R
elator,
acompanhado pelo douto Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira,

negou

provimento ao recurso
para
confirmar a r. sentença.

P
or sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou divergência para conferir
parcial
provimento ao apelo.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
divergente
,
conforme passo a explanar
.

A controvérsia que ora se apresenta diz respeito à responsabilidade pela rescisão contratual e à existência de dano moral indenizável.

O douto Relator estabeleceu que a administradora de consórcio teria descumprido as obrigações contratuais, o que justificaria a devolução integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos fundamentou a divergência no fato de que o apelado não demonstrou o cumprimento de exigências contratuais indispensáveis à liberação da carta de crédito, especialmente no tocante à apresentação de documentação exigida.

Pois bem. O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/08 e, para que a carta de crédito seja liberada, é imprescindível que o consorciado cumpra as exigências estipuladas, principalmente no que tange à demonstração de sua capacidade financeira.

Segundo a cadeia de mensagens de e-mail (Id. 9212384), o apelado pretendera a aquisição de imóvel que já estava em seu nome, além de aquisição de bem pertencente a segmento diverso, razão pela qual, sob essa perspectiva, a recusa possui contornos de legitimidade:

“Olá, RAFAEL ANDRADE DADALTO!

Espero que esteja bem!

Verifiquei que respondemos o e-mail para o Sr. dia 24/02.

Segue e-mail:

Gostaria de verificar algumas informações do seu processo, por gentileza.

Analisei que o Sr. informa que seu processo se trata de Transferência Patrimonial (compra de parente de primeiro grau ou Pessoa jurídica para pessoa física/sócio).
Recebemos um documento que esse imóvel rural já está no seu nome, o processo precisa caracterizar uma compra como o imóvel já está no seu nome não caracteriza compra e venda.

Lembrando que não realizamos o processo de Capital de Giro (liberar o crédito de consórcio para alienar um bem que já é do consorciado).

Outro ponto que gostaria de esclarecer é sobre o processo de transferência patrimonial com imóvel rural, devido ao risco do grupo para esse processo mesmo com a análise de crédito automática, o cliente precisa realizar análise de crédito manual.

Enviar todos os documentos para análise de crédito autorizar o processo de compra com transferência patrimonial de um imóvel rural.

Caso tenha alguma dúvida estamos à disposição

Joyce Thalita”.

“Grupo / Cota: 007035/0079.05

Protocolo: 2211644921

Olá, Rafael!

Como vai?

Vi que, as cotas em seu nome, são do segmento de imóvel.

Desta forma Rafael, somente é possível adquirir um bem nesse segmento. Isso porquê, prazos, taxas, valores e procedimentos são diferenciados e assim, não é possível adquirir um carro.

Mas, em nosso site, se desejar, você pode consultar o Guia do contemplado, caso tenha dúvidas de outros segmentos, tudo bem?

Vamos aproveitar e atualizar seus dados cadastrais? Me retorne confirmando seu endereço, telefone, e-mail e dados bancários por gentileza.

Para nós é sempre um prazer atender você!

Grande abraço,

Drielle Ferreira”

No caso, o apelado não demonstrou ter cumprido tais exigências, de modo que a administradora de consórcio não poderia ser responsabilizada pela rescisão contratual.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema nº 312
, firmou entendimento no sentido de que, nos casos de desistência ou exclusão do consorciado, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, justamente para evitar desequilíbrio financeiro entre os participantes e prejuízo ao grupo consorcial.

Assim, entendo que deve ser aplicada a referida orientação ao caso em análise, autorizando, ainda, a dedução proporcional da taxa de administração, na forma estabelecida contratualmente.

De acordo com os elementos angariados, a responsabilidade pela não liberação da carta de crédito não pode ser imputada à recorrente, sobretudo em virtude dos indícios de que o imóvel pretendido já se encontrava registrado em nome do recorrido, o que descaracterizaria o negócio jurídico de compra e venda, inviabilizando, portanto, a liberação do crédito.

Dessa forma, sendo ausente qualquer conduta que desbordasse do mero inadimplemento contratual e considerando a inexistência de circunstâncias que justificassem a indenização por danos morais, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação nesse ponto.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto divergente para
conhecer do recurso
e a ele

dar parcial
provimento
.

É como voto.

Apelação cível nº 5000280-04.2022.8.08.0037

Apelante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Apelado: Rafael Andrade Dadalto

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000280-04.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - SP274876-A
APELADO: RAFAEL ANDRADE DADALTO
Advogado do(a) APELADO: CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM - ES13152-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por Rafael Andrade Dadalto em ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada com a sentença, a ré interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese: a) que a recusa na liberação do crédito decorreu de justa causa e está amparada pelas cláusulas contratuais e pela Lei n.º 11.795/08; b) que a restituição integral dos valores pagos deve obedecer aos termos contratuais e legais, sendo realizada somente ao final do grupo, com os devidos descontos; c) que não houve falha na prestação de serviços, inexistindo, assim, qualquer dano moral indenizável; d) que o quantum indenizatório fixado é desproporcional, caso mantida a condenação por danos morais.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo da apelante, não vislumbro razão para modificar a sentença recorrida. Explico.

Ao aderir a um consórcio e cumprir regularmente com os pagamentos, o consumidor cria a legítima expectativa de que, ao ser contemplado, terá acesso ao crédito contratado, o que não ocorreu no presente caso.

Embora a requerida se apoie na suposta ausência de apresentação de documentos necessários para justificar a negativa de liberação do crédito, não há comprovação objetiva de quais documentos teriam sido omitidos ou de sua indispensabilidade.

A alegação genérica da ré não se sustenta, especialmente diante do conjunto probatório que evidencia a tentativa contínua do autor de cumprir com suas obrigações e as promessas reiteradamente descumpridas pelo preposto da requerida.

Diferentemente do que tenta fazer crer a apelante, não se trata de hipótese de desistência voluntária do consorciado. O autor manteve-se adimplente e buscou de forma legítima a utilização de seu crédito após ser contemplado, inicialmente por lance e, posteriormente, por sorteio, entretanto, o comportamento da ré em dificultar a liberação da carta de crédito representa justa razão para o desfazimento da contratação com restituição do valores pagos.

Essa devolução não pode estar sujeita às regras aplicáveis aos casos de desistência voluntária, como o prazo de restituição ao final do grupo ou a imposição de deduções de taxas e encargos, pois tal interpretação violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. É direito do autor receber os valores pagos sem prejuízos adicionais, uma vez que cumpriu integralmente com suas obrigações e teve sua legítima expectativa frustrada pela conduta falha da ré.

Assim, tendo em vista o descumprimento contratual imputável exclusivamente à ré, o autor faz jus à devolução imediata e integral de todos os valores pagos no contrato, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Em casos similares, assim tem sido decidido neste TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO - - PRÁTICA ABUSIVA - REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra administradora de consórcio, em razão da negativa de liberação de carta de crédito após a contemplação do consorciado, sob a alegação de existência de discrepâncias entre a área construída do imóvel e o registro na matrícula. 2. A falta de clareza e transparência nas cláusulas contratuais, especialmente no que tange às condições para a liberação do crédito, viola o princípio da boa-fé objetiva e fere os direitos do consumidor, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 11.795/2008 e o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A imposição de exigências não previstas contratualmente após a contemplação no consórcio extrapola os limites do pactuado, gerando obrigação desproporcional ao consorciado, frustrando suas legítimas expectativas e o colocando em desvantagem excessiva. Essa conduta é vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 4. A indenização por danos materiais decorrente de recusa injustificada na liberação de crédito deve ser limitada ao período de impacto direto sobre o consorciado. 5. No que concerne à indenização por danos morais, prevalece a regra geral de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais, exigindo-se que o descumprimento cause ofensa a direitos extrapatrimoniais. No entanto, em situações excepcionais em que a frustração do contrato envolve expectativas legítimas de alta relevância pessoal e social, como a aquisição da casa própria, o dano moral pode restar configurado. No caso sub examine, a frustração do consorciado, decorrente da negativa injustificada da liberação do crédito, ultrapassou o mero dissabor, justificando a reparação, embora com redução do valor inicialmente fixado na sentença. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004300-61.2018.8.08.0006, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 09/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. EXCLUSÃO. CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente caso é de manutenção da sentença de primeiro grau, pois determinou a restituição dos valores de forma imediata e integral ante a ausência de culpa da consumidora. 2. Houve alteração unilateral do contrato em claro prejuízo ao consumidor, o que levou o juízo de piso acertadamente a concluir pela falha na prestação de serviços, induzindo ́[a configuração de culpa da administradora de consórcio. 3. O caso não comporta a aplicação do Tema 312 do C. STJ ante a distinção do caso em exame com relação ao referido paradigma. 4. Deve ser realizado o cálculo dos valores devidos ao consorciado, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora a partir da citação por expressa disposição do art. 240 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022075-31.2016.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 19/Apr/2024)

Quanto aos danos morais, a conduta da requerida ultrapassou o mero inadimplemento contratual, afinal, a demora e as reiteradas promessas não cumpridas causaram ao autor transtornos que atingiram sua honra subjetiva, justificando plenamente a condenação.

O valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional à gravidade da conduta da ré e à função reparatória e pedagógica da indenização.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.